Tribunal: TJMT
Processo: 1008153-58.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDUARDO NEVES DA SILVA - CPF: 667.206.211-49 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARISTELA ALVES DA GUIA - CPF: 346.379.401-25 (RECORRIDO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou
(i)
improcedente os pedidos iniciais e
(ii)
procedente o pedido contraposto para condenar a parte recorrente a pagar a quantia de R$ 619,22 (seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).

Nas razões recursais, pugna-se pela reforma da sentença para julgar procedente o pleito de condenação em dano material e moral em decorrência do acidente de trânsito.

A recorrida manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso nº: 1008153-58.2019.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente: EDUARDO NEVES DA SILVA

Recorrida: MARISTELA ALVES DA GUIA

Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1ª Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento: 29/09/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar os fatos ora postos em julgamento, cito o resumo do necessário:

Alega o recorrente que no dia 14/07/2019, por volta das 16h00, conduzia a motocicleta SHINERAY/XY 150 (placa NPO-8944), na Rua das Estações, no Jardim Primavera, quando a recorrida, que dirigia o veículo GM/ONIX (Placa NJJ-6589) e trafegava na Rua Oir Castilho, sentido Miguel Sutil, invadiu a preferencial, sem que houvesse tempo para desviar, vindo este a colidir com sua motocicleta. Com essa dinâmica, pugnou pela condenação da recorrida em danos materiais e morais.

A recorrida, por sua vez, afirma que ao trafegar pela Rua Oir Castilho no Jardim Primavera, cruzou a Rua das Estações, e ao final do cruzamento a motocicleta do Requerente colidiu na traseira de seu carro. Aduz que as alegações do recorrente não são verídicas e, ao final, formulou a improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto.

De fato, diante a versão contraditória de ambas as partes, cabe ao magistrado se embasar em outros elementos que lhe permitam conferir uma solução justa à demanda apresentada, o que, no caso, deve ser feito em razão da dinâmica do acidente e da ponderação quanto aos deveres dos condutores de veículos, bem como as normas de trânsito.

No caso concreto, o acidente ocorreu em situação que envolve a invasão de preferencial. Com efeito, deve-se ter em mente que em tais casos a preferência é daquele que transita pela direita.

É certo que nos cruzamentos não sinalizados a lei pressupõe a preferência do veículo que provém da direita do outro condutor (artigo 29, III “C”), no entanto, conforme bem ressaltou o magistrado Relator, esta presunção é relativa, demandando a produção de provas ou de outros elementos que possam afastar essa presunção e modificar a responsabilidade presumida.

Ocorre que no caso em julgamento, as provas produzidas e a dinâmica do acidente, permite a conclusão de que não restou comprovada a culpa da parte Recorrida, que conduzia o veículo Ônix, uma vez que a colisão ocorreu quando esse carro já terminava o cruzamento, tanto que o veículo foi atingido na lateral traseira direita.

Essa dinâmica de ser atingida na parte final da traseira do veículo induz que a parte Recorrente interceptou o veículo que já completava o cruzamento, de modo que tem o dever de cuidado, nesse caso em específico.

Importante destacar que o magistrado Relator citou, a contento, jurisprudência do TJMT idêntica a dos presentes autos, que, por relevante, segue novamente transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO – AUSÊNCIA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DAQUELE QUE ESTÁ À DIREITA DO CONDUTOR – REGRA DO ART. 29, III, DO CTB – INAPLICABILIDADE – NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO EM CONCRETO - VEÍCULO DA AUTORA ATINGIDO NA LATERAL TRASEIRA DIREITA QUANDO TERMINAVA A TRAVESSIA - MANOBRA PRATICAMENTE COMPLETA NA OCASIÃO DA COLISÃO – FALTA DE HABILITAÇÃO DA RÉ PARA DIRIGIR– AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO EM NESSAS SITUAÇÕES - CULPA DA RÉ DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO DE TODAS DESPESAS - RESSARCIMENTO CABÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em cruzamento não sinalizado, a preferência de passagem é do condutor do veículo que está trafegando à direita, (art. 29, III, C, do CTB), no entanto essa regra não se mostra absoluta, pois exige cautela de ambos os condutores que se aproximam de cruzamento não sinalizado.

Atribui-se a responsabilidade pelo evento a ré, a par de desatender a regra de preferência de passagem, atingiu o automóvel da autora na parte lateral traseira, ou seja, quando ela já estava finalizando o cruzamento.

Agindo com culpa exclusiva pelo acidente, a parte sujeita-se ao pagamento dos danos materiais causados de devidamente comprovados.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(N.U 0000234-81.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Aliás, esse foi o mesmo entendimento do magistrado de origem, uma vez que o magistrado Relator manteve a sentença proferida que reconheceu a culpa da parte Recorrente, valendo-se citar trecho do voto proferido:

Além do mais, a sentença pontuou:

“De acordo com as fotos juntadas pela parte requerente no ID 24040631, nota que o local do acidente não tem controle por semáforos, sendo uma via com velocidade máxima permitida de 30 km/h. Consta na inicial o relato de que a parte requerida ‘invadiu a preferencial, não dando tempo para o autor desviar do veículo da reclamada, vindo este a colidir com a motocicleta do autor. (ID 24040625, fl. 2)’. E conforme as imagens da motocicleta após a colisão, percebe-se que a parte requerente (condutor da motocicleta) estava em velocidade desproporcional à permitida no local.”

O Código de Trânsito, em seu artigo 28, determina que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, o que não ocorreu no presente caso, porque deixou-se de observar a velocidade permitida no local e domínio de seu veículo, situação diversa afastaria o ocorrido.

Portanto, após bem analisar os autos, entendo que agiu com acerto tanto o magistrado
a quo
quando o magistrado Relator, razão pela qual os acompanho no entendimento proferido.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020